Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711501-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTÔNIO FERREIRA, MARIA NAIR MESQUITA FERREIRA AGRAVADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Pedro Antônio Ferreira e Maria Nair Mesquita Ferreira contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial (proc. no 0729612-74.2017.8.07.0001, ID no 150460317). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO